Tribunal: TJBA
Processo: 8080361-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080361-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: OTICAS PEPPER LTDA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento fundada em relação contratual de intermediação de pagamentos eletrônicos, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em arresto de valores via SISBAJUD, quebra de sigilo bancário e expedição de certidão premonitória, por ausência de demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

2. Questão em discussão:

Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, a justificar a adoção de medidas constritivas patrimoniais em fase de conhecimento, com base em alegadas movimentações financeiras da parte adversa.

3. Razões de decidir:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A mera existência de movimentações financeiras, inerentes à atividade empresarial, não configura, por si só, indício de dilapidação patrimonial ou fraude contra credores. Medidas como arresto e quebra de sigilo bancário possuem caráter excepcional e demandam elementos concretos que evidenciem risco efetivo de frustração do resultado útil do processo. A certidão premonitória, prevista no art. 828 do CPC, vincula-se, em regra, ao processo de execução, sendo inadequada sua utilização em fase de conhecimento sem demonstração de circunstâncias excepcionais. Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

4. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência de natureza constritiva exige demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de movimentações financeiras regulares.

2.

Medidas como arresto e quebra de sigilo bancário, por sua excepcionalidade, não podem ser deferidas com base em presunções ou indícios genéricos.

3.

A certidão premonitória (art. 828 do CPC) é, em regra, inaplicável em fase de conhecimento, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

Legislação e jurisprudência:

CPC, arts. 300 e 828.

Precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça sobre a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano para concessão de tutela cautelar constritiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO
8080361-76.2025.8.05.0000
interposto por

CIELO S.A. – Instituição de Pagamento
,
em face da Decisão proferida
pelo Juízo de Direito da
9ª
Vara Cível
e Comercial
da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de conhecimento
8053294-36.2025.8.05.0001, por ele
ajuizada contra
ÓTICAS PEPPER LTDA
, ora Agravada.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA